Tribunal: TJDFT
Processo: 0001992-07.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0001992-07.2012.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Stephan Botti Candiota Apelados: Angelo Eustaquio Pereira de Mani Rodrigues Distrito Federal Marcio Aluisio Tagliolatto D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Stephan Botti Candiota contra a sentença (Id. 68655097) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do procedimento de jurisdição voluntária inaugurado na origem, declarou vacante a herança deixada por Angelo Eustaquio Pereira de Mani Rodrigues. O Distrito Federal suscitou, em suas contrarrazões (Id. 68655124), questões preliminares referentes à inadmissibilidade da apelação em virtude de inobservância ao princípio da dialeticidade e de ausência do interesse recursal. Assim, manifeste-se o apelante a respeito dos temas aludidos, nos termos da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator